Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – §3o DO ART. 95 DO CPC – PROVIMENTO.
Em vista de a parte exequente ser beneficiária da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, conforme o disposto no artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008885-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JANETE APARECIDA PASTORE - CPF: 362.344.191-00 (AGRAVADO), JOAO BOSCO PINTO DE BARROS - CPF: 241.868.301-00 (AGRAVADO), JOCIMEIRE MIRANDA LIMA - CPF: 545.180.911-91 (AGRAVADO), JOSETE MENDES DE ARRUDA - CPF: 593.581.301-72 (AGRAVADO), JUCIMEIRE SILVA DE JESUS - CPF: 474.143.751-53 (AGRAVADO), LENITA BORGES BULHOES - CPF: 177.269.801-68 (AGRAVADO), MARCINA JACINTA DE SOUZA - CPF: 161.925.241-49 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DE SOUZA ALVES - CPF: 482.459.921-00 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SEVERIO PEREIRA - CPF: 919.929.318-87 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA SILVA MARIANO - CPF: 971.037.481-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – §3
o
DO ART. 95 DO CPC – PROVIMENTO.

Em vista de a parte exequente ser beneficiária da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, conforme o disposto no artigo 95, §3
o
, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos de Liquidação da Sentença na Ação de Cobrança código 911777
,
movida por Janete Aparecida Pastore e outros, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal.

O Agravante aduz que o valor dos honorários periciais, quando determinado pelo juízo, deve ser em conformidade com o disposto no artigo 95, do CPC, e, no caso de ser beneficiário da Justiça Gratuita, poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, assim como o previsto na Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera, ainda, que, igualmente ocorrido em casos análogos, em que foram realizadas as perícias técnicas, foi constatada a ausência de defasagem remuneratória a ser absorvida pelo servidor.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora. No mérito, pretende a reforma do ato decisório de Primeiro Grau, para que seja afastada a sua obrigação de custear os honorários periciais.

Juntou documentos.

O pedido de antecipação da tutela foi concedido (id n. 16673477).

Intimada, a parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso (id n. 2013489).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id n. 21255493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020